Tribunal: TJDFT
Processo: 0727192-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727192-23.2022.8.07.0001 RECORRENTE: KEVEN DANIEL FERREIRA PRIMO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. NATUREZA DA DROGA. VALORAÇÃO NEGATIVA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. INAPLICABILIDADE. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente à luz das provas produzidas em observância ao devido processo legal, o réu deve ser condenado, na forma da Lei. Tendo em vista a clandestinidade comumente envolta ao crime de tráfico de drogas, é corriqueiro que os policiais militares sejam as únicas testemunhas do fato e, considerando que tais agentes estão ali, no desempenho de seu cargo público, de polícia ostensiva, seus relatos merecem positiva valoração, se condizentes com as demais provas dos autos, colhidas sob o crivo do contraditório Afasta-se a incidência da causa de diminuição de pena estabelecida no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, uma vez evidenciado nos autos, mediante provas, que o acusado se dedica às atividades criminosas. A natureza da droga apreendida – crack – autoriza a exasperação da pena-base, com fundamento no artigo 42, da Lei no 11.343/2006. O recorrente alega violação ao artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006, pleiteando a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para consumo próprio, sob o argumento de que inexiste elemento concreto capaz de indicar a efetiva destinação comercial da droga encontrada com o recorrente, uma vez que estava em uma praça e na companhia de um primo, ambos consumindo as substâncias apreendidas pela polícia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “Quanto à pretendida desclassificação do crime de tráfico, inafastável a incidência do verbete n. 7 da Súmula do STJ, pois chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial” (AgRg no REsp n. 2.022.975/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025